Tribunal: TJMT
Processo: 1016728-42.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016728-42.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CONCEICAO APARECIDA DE ALCANTARA MARCELINO - CPF: 956.554.171-20 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A parte que contrata o empréstimo consignado, assina a documentação e recebe os valores em sua conta se torna litigante de má-fé quando ajuíza a ação buscando o reconhecimento de fraude, alterando a verdade dos fatos.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

Apelação Cível 1016728-42.2021.8.11.0015

Apelante:
CONCEIÇÃO APARECIDA DE ALCANTARA MARCELINO

ApeladA:

BANCO ITAU CONSIGNADO S. A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
CONCEIÇÃO APARECIDA DE ALCANTARA MARCELINO,
em razão da decisão proferida no 159512699, que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo apresentado pela Recorrente,
tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé do advogado
, mantendo a sentença
proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, em substituição ao Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de n.
1016728-42.2021.8.11.0015
, ajuizada pela Recorrente em desfavor da empresa BANCO ITAU CONSIGNADO S. A
.
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial,
condenou
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o patrono de cada parte, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC,
suspensa
a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

A parte Recorrente sustenta que:
1)
(...)
O(A) recorrente foi condenado(a) ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com base no art. 81 do CPC. Entretanto, não litiga de má-fé quem se utiliza do processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser seu direito. Na realidade, o litigante de má-fé é aquele que busca vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos com ânimo doloso.”
2)
“(...)para a condenação por litigância de má-fé é indispensável a comprovação irrefutável do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) e do elemento objetivo (prejuízo causado à parte), não se admitindo a aplicação da multa pelo exercício do direito de ação, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 164031675, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023